Tribunal: TJBA
Processo: 8073452-52.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8073452-52.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DE FEITOS DE REL DE CONS. CÍVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VALOR DENTRO DA ALÇADA DO JUIZADO ESPECIAL. FACULDADE DO AUTOR. COMPETÊNCIA RELATIVA. PREVALÊNCIA DA OPÇÃO PELO JUÍZO COMUM. P
ROCEDÊNCIA DO CONFLITO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DA

2ª VARA DE FEITOS DE REL DE CONS. CÍVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS
P
ARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO
.

I. CASO EM EXAME

Proposta ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais no valor de R$ 36.700,00 (trinta e seis mil e setecentos reais) em face de instituição financeira.

O Juízo da 2ª Vara de Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Lauro de Freitas declinou da competência por entender que a demanda deveria tramitar perante o Juizado Especial Cível em razão do valor da causa estar dentro da alçada prevista pela Lei nº 9.099/1995.

Redistribuída a ação, o Juízo da 1ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais suscitou o presente Conflito Negativo de Competência afirmando que a competência dos Juizados Especiais é relativa, competindo à parte demandante optar pelo rito comum ou sumaríssimo, inexistindo obrigatoriedade de remessa
ex officio
.

A relatora concluiu pelo julgamento do conflito em favor do Juízo da 2ª Vara de Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Lauro de Freitas, juízo originalmente escolhido pela autora.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em definir se nas causas cujo valor está dentro da alçada do Juizado Especial Cível, há obrigatoriedade de processamento perante este sistema, ou se subsiste a faculdade da parte autora em optar pelo ajuizamento da demanda no juízo comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O art. 3º, § 3º, da Lei nº 9.099/1995 dispõe expressamente que “o acesso ao Juizado Especial é facultativo para o autor”, reforçando o caráter relativo da competência destas unidades jurisdicionais.
7. O Enunciado nº 01 do FONAJE no mesmo sentido, dispõe que “o exercício do direito de ação no Juizado Especial Cível é facultativo para o autor”.
8. Deste modo, ainda que a demanda esteja dentro da alçada dos Juizados Especiais, não há obrigatoriedade de sua tramitação neste rito, devendo prevalecer a opção da parte demandante pelo ajuizamento perante o juízo comum.
IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Conflito Negativo de Competência julgado procedente para declarar competente o Juízo da 2ª Vara de Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Lauro de Freitas, onde a ação foi originalmente ajuizada.
Tese de julgamento
: A competência dos Juizados Especiais possui natureza relativa, facultado ao demandante ajuizar a demanda perante o juízo comum, ainda que o valor da causa esteja dentro da alçada prevista na Lei nº 9.099/1995, não havendo obrigatoriedade de remessa ex officio.

Dispositivos relevantes citados

Lei nº 9.099/1995, art. 3º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada

TJ-BA – CC 8004075-96.2021.805.0000, Rel. JOSEVANDO SOUZA ANDRADE, 04/02/2022.

TJ-BA – CC 0001589-21.2023.805.0191, Rel. MARY ANGÉLICA SANTOS COELHO, 23/08/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência de n. 8073452-52.2024.8.05.0000, suscitante JUÍZO DA 1ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS e suscitado JUÍZO DA 2ª VARA DE FEITOS DE REL DE CONS. CÍVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, nos termos do voto da Relatora.